Tribunal: TJBA
Processo: 8098705-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098705-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: FERNANDA SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. CADASTRO DE HISTÓRICO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Lojas Renner S.A. contra sentença que determinou a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), declarou a inexistência da dívida e condenou a empresa ao pagamento de danos morais, sob a alegação de que a manutenção do registro, mesmo após a quitação do débito, configuraria restrição indevida ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção do nome da autora no SCR/SISBACEN caracteriza restrição de crédito e falha na prestação do serviço; (ii) se há cabimento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN é um banco de dados administrado pelo Banco Central do Brasil, com finalidade de monitoramento do crédito no sistema financeiro e fiscalização, conforme a Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional

4. O histórico do SCR registra operações de crédito de forma cronológica, e a quitação da dívida não apaga registros passados, pois o sistema não se destina à negativação de consumidores, mas ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

5. No caso concreto,
a autora possuía débito registrado como prejuízo até janeiro de 2023, e a instituição financeira retirou essa anotação no mês
em que ocorreu
o pagamento
do débito
.
Assim, não houve manutenção indevida de informação desabonadora.

6. Além disso,
a autora possuía outra dívida registrada como prejuízo no SCR,
o que reforça que eventuais restrições de crédito não decorreram exclusivamente do registro contestado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a legítima inscrição e manutenção de anotação no SCR não configura conduta antijurídica passível de indenização por danos morais, conforme precedente: AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da autora.

9. Tese de julgamento: "A manutenção de informações no SCR/SISBACEN, quando realizada conforme a regulamentação vigente e sem irregularidade na anotação, não configura restrição indevida ao crédito nem enseja responsabilidade civil por danos morais."

### Dispositivos relevantes citados:

- Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 12.

- Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

- Lei nº 12.414/2011, art. 2º.

### Jurisprudência relevante citada:

- AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.

- REsp 1.002.985-RS, rel. Min. Ari Pargendler.

- Súmula 385 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098705-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LOJAS RENNER S.A. e como apelada FERNANDA SANTANA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.